Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011393-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA - CNPJ: 14.079.332/0001-18 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 32.743.504/0001-98 (APELANTE), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), AMORIM ENERGIA SOLAR (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 32.743.504/0001-98 (APELADO), RUANA RUBIA VALERIO - CPF: 453.697.008-85 (ADVOGADO), COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA - CNPJ: 14.079.332/0001-18 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – DEMORA DA RÉ EM INSTALAR O MEDIDOR – DEVER DE RESSARCIR O PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO CONSUMO SUPERDIMENSIONADO PELA NÃO INSTALAÇÃO DO SISTEMA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa ré\apelada deve restituir à parte autora\apelante os valores pagos a maior no período em que deixou de instalar o medidor bidirecional.

Às pessoas jurídicas cabe a proteção das lesões decorrentes de sua honra objetiva, ou seja, aquelas decorrentes da violação à imagem da empresa em face de sua clientela ou que possam gerar possíveis repercussões negativas em sua atividade.

Não havendo comprovação de que algum prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora tenha ocorrido em virtude do pagamento indevido de boleto falso, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes de simples falha na prestação dos serviços não ensejam a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais c.c Indenização por Danos Morais n. 1011393-27.2022.8.11.0041,
julgou procedente
o pleito exordial, porém, deixou de acolher os pedidos de danos materiais representados, pelo prejuízo em decorrência do atraso da ré\apelada em instalar o medidor de energia fotovoltaico e de dano moral.

Em suas razões, a recorrente alega que:

- vem experimentando diariamente danos materiais representados pelo prejuízo em decorrência do atraso da obra, uma vez que poderia estar gerando energia (8.500 kwh) – conforme contrato assinado pelas partes e juntado no processo eletrônico (cláusula primeira e parágrafo primeiro) - e ausência dessa geração vem lhe trazendo um prejuízo diário de R$294,86;

- a empresa apelada, ao não instalar a usina fotovoltaica, mesmo tendo cumprido as suas obrigações, vem lhe causando danos diários;

- em decorrência da situação fática vivenciada pela recorrente (atraso prolongado de obra), faz jus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face do exposto, requer ao egrégio TJ/MT se digne em acolher os fundamentos, dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. sentença.

Contrarrazões de Id. n.o 171957964. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, assiste parcial razão ao recorrente.

Restou demonstrado que a parte autora\apelante, em 08/10/2020 firmou contrato de prestação de serviços técnicos e instalação de equipamentos para geração de energia solar fotovoltaica no valor de R$234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais) que, ao final, por conta da necessidade de ampliação de + 15kwp, totalizando, pois, o projeto em 75kwp, atingiu o valor de R$255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

O pagamento foi efetuado no total da contratação em 09/10/2020, diretamente ao distribuidor dos equipamentos, qual seja, a empresa de equipamentos LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A (WDC NETWORKS).

O contrato convencionado junto a empresa apelada foi de proceder com a instalação do sistema de energia solar em 90 dias, com seu pleno funcionamento, porém, até o momento a apelada não cumpriu todas as obrigações restando pendentes as seguintes etapas: 1) Terraplanagem para a correção do terreno nos fundos e ao redor do cercamento; 2) Instalação de Padrão de Energia, qual seja, cabeamento executado até no quadro padrão de energia, que foi reprovado pela Energisa por conta do vencimento do prazo de 6 meses para a execução, sendo necessário um novo pedido de análise de projeto elétrico na Energisa, observando que o padrão de energia não está ligado e sem a proteção do quadro tendo risco de furto do cabeamento; 3) Novo pedido de aprovação do Projeto a Companhia de Energia Energisa, pois a aprovação tem um prazo de execução de 6 meses e este prazo venceu, necessitando de nova solicitação; 4) Módulos fotovoltaicos instalação dos módulos já entregues pela empresa WDC NETWORKS; 5) Instalação de todos o cabeamento para instalação do sistema de energia fotovoltaica e da interligação do padrão a casa de máquinas.

Pois bem.

A autora pugna pela condenação da ré\apelada ao pagamento dos danos materiais representados pelo prejuízo em decorrência do atraso da obra e da execução da casa de máquinas para o autor, no valor de R$128.749,20.

Isso está previsto no Código Civil em seu art. 402, que: “
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

Convém observar que o dano patrimonial pode ser classificado como lucros cessantes e danos emergentes, o
primeiro
consistindo naquilo que o lesado
deixou razoavelmente de lucrar
como consequência direta do evento danoso e o segundo, representado pelo prejuízo imediato e mensurável.

Para a configuração, haverá a necessidade de efetiva comprovação, pois para serem calculados, exigem um fundamento seguro de modo a não abranger ganhos imaginários ou fantásticos, ou seja, não se presume.

O artigo 950 do Código Civil estabelece ainda que:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

Na visão do jurista RUI STOCO,
“
lucros cessantes constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos privados,
e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo, Revista dos Tribunais, 4a ed., 1999, p.752).

Restou demonstrado que a parte autora\apelante gastou R$255.000,00 em uma usina fotovoltaica, que era para ter sido instalada 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato (08/01/2021) e continua a efetuar pagamento de faturas de energia, mês a mês, junto à concessionária de energia.

Assim, a recorrente vem experimentando diariamente danos materiais representados pelo prejuízo em decorrência do atraso da obra, uma vez que poderia estar gerando energia (8.500 kwh) – conforme contrato assinado pelas partes e juntado no processo eletrônico (cláusula primeira e parágrafo primeiro) - e ausência dessa geração vem lhe trazendo um prejuízo diário de R$ 294,86 por mês.

Quanto ao dano moral, não havendo comprovação de que algum prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora tenha ocorrido em virtude do atraso da obra, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual não ensejam a obrigação de indenizar.

Às pessoas jurídicas cabe a proteção das lesões decorrentes de sua honra objetiva, ou seja, aquelas decorrentes da violação à imagem da empresa em face de sua clientela ou que possam gerar possíveis repercussões negativas em sua atividade.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa apelada ao pagamento dos valores referente as despesas com energia elétrica, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024